Tribunal: TJES
Processo: 5028530-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028530-48.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE COSTA ALBINO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5028530-48.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A): JOSÉ COSTA ALBINO.

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), reconheceu a inexigibilidade das cobranças e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Fato relevante. O consumidor alegou sofrer descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) saber se os valores descontados devem ser restituídos em dobro; e (iii) saber se estão configurados os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. A relação jurídica é de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
6. A instituição financeira não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação essencial do contrato, consistente na entrega do cartão ao consumidor, elemento indispensável para a utilização do crédito rotativo característico dessa modalidade.

7. A ausência de entrega do cartão desnatura a própria finalidade econômica do contrato, transformando a operação em empréstimo consignado disfarçado, com descontos diretos em benefício previdenciário sem fruição do serviço.

8. A cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, diante do abalo causado pela redução indevida da renda mensal do consumidor.

10. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza a contratação e evidencia falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida em relação de consumo, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. p/ acórdão Herman Benjamin, Corte Especial, j. 24.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ COSTA ALBINO
em face de
BANCO PAN S.A
., na qual a parte autora que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente a um cartão de crédito consignado que não contratou. Ingressou com a presente demanda pleiteando a nulidade contratual e devolução dos valores em dobro, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 17884963):

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhece a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC sob nº 757299167-2, bem como a inexigibilidade de suas cobranças.

b) Condenar a ré a restituição, em dobro, da quantia de R$ 5.066,72 (cinco mil e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Determinar que a requerida promova o abatimento do valor de R$ 3.946,00 (três mil novecentos e quarenta e seis reais), da quantia que foi condenada.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18359275), suscitando, preliminarmente, ausência de pretensão resistida e interesse de agir, e, no mérito, defende a validade da contratação, a inexistência do dever de restituir os valores em dobro, pleiteando, subsidiariamente, pela restituição simples de tais montantes e a compensação do crédito outrora liberado ao requerente, bem como a inexistência do dever de arcar com danos morais, ou sua minoração.

Contrarrazões de ID 18359280.

É o relatório.

VOTO

Preparo ID 18359276 e 18359277.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de adentrar no mérito recursal, urge apreciar as questões preliminares, que assim passo a expor.

Em relação à preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pelo requerido/recorrente, vejo que não prospera, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionam qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A parte requerente pretende a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado. Com isso, entendo que seu interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Trata-se de situação que, por si só, já é suficiente para embasar e justificar seu interesse de agir na presente lide, não havendo, portanto, no que se falar em extinção do processo por carência de ação.

No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Inexistentes outras questões preliminares, passo à análise meritória, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Em que pese a instituição financeira tenha acostado aos autos o contrato de adesão à modalidade de cartão de crédito consignado assinado pelo requerente/recorrido, não logrou êxito em demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação nuclear da avença, qual seja, a entrega do cartão ao contratante, para que pudesse utilizá-lo como meio de pagamento.

O fornecimento do cartão é elemento essencial
dessa modalidade contratual, pois é ele que viabiliza a operação rotativa típica do crédito, permitindo compras na rede credenciada, saques ou transações correlatas.

A
ausência de entrega do cartão
ao consumidor — fato expressamente impugnado desde a petição inicial —
desnatura a própria causa do negócio
, alterando profundamente
a função econômica da contratação
.

Na prática, o que se observa é a substituição da dinâmica de cartão consignado (crédito rotativo com amortização mínima descontada em folha) por empréstimo consignado disfarçado, com descontos mensais diretos, mas sem disponibilização de meio de pagamento e sem fruição ou utilização do serviço.

Tal situação viola o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) que incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, além de ofender o disposto no art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou que desnaturam a finalidade contratual.

Nessa linha caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO ENTREGA DO CARTÃO. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Banco Apelante questiona a decisão que reconheceu a desnaturação do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, em razão da não comprovação da entrega do cartão à consumidora, e a consequente devolução de valores pagos, sendo parte em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de entrega do cartão de crédito consignado desnatura o contrato, transformando-o em empréstimo consignado; e (ii) se há prescrição parcial quanto aos valores pagos anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A não entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato original, pois o elemento essencial de tal contratação é o fornecimento do cartão para uso em estabelecimentos comerciais. A ausência desse item impede a formação completa da relação jurídica estabelecida.

A jurisprudência e o entendimento deste Tribunal são firmes no sentido de que a não entrega do cartão implica a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado. A cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sem a entrega do cartão e com cobrança de encargos, fere o art. 51, IV, do CDC, devendo o contrato ser ajustado à forma mais benéfica para o consumidor.
Quanto à prescrição, o contrato de cartão de crédito consignado, por ser de trato sucessivo, não comporta prescrição parcial das parcelas pagas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação. A contagem do prazo prescricional inicia-se com o último desconto realizado. A devolução dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, será simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ nos precedentes AREsp 1.759.883/PR e EAREsp 676.608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para restituição em dobro quando a cobrança viola a boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de entrega do cartão de crédito consignado descaracteriza o contrato, convertendo-o em empréstimo consignado. A devolução de valores pagos a maior, quando ultrapassado o limite da consignação, será simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme tese firmada pelo STJ, independentemente de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Código Civil, art. 167, II, § 1º; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005670-87.2023.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001735-73.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/05/2023; STJ, AREsp 1.759.883/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/03/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002484-56.2023.8.08.0014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/10/2024).

Nesse contexto, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrente em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no fornecimento do serviço nos moldes contratados, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como a validade do contrato de cartão de crédito consignado está sendo discutido no bojo do tema 1414 do STJ, onde houve determinação de suspensão de todas as demandas, voto no sentido de retirar o processo de pauta e sobrestar o julgamento até decisão em definitivo pelo Colendo STJ.